Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO NO SENSOR DE VELOCIDADE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS AJUSTES. CREDOR FIDUCIÁRIO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO DO PRODUTO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. SUCESSIVOS RETORNOS À CONCESSIONÁRIA. CONSERTO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. IMPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, § 1o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade, quando o recurso contém impugnação específica aos fundamentos da decisão e expõe argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. A despeito de serem autônomos, quando em si considerados, os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento com garantia de alienação fiduciária celebrados são interdependentes, uma vez que a alienação do veículo somente se aperfeiçoa mediante a disponibilização do capital pelo banco à vendedora do veículo. A instituição financeira que, por meio de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, concede crédito ao consumidor para aquisição de veículo possui legitimidade para responder, solidariamente com os demais fornecedores, em caso de vício de produto que o torne inadequado ou impróprio ao consumo ou lhe diminua o valor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A teor do que dispõe o artigo 18, do diploma consumerista, havendo vício em produto, e caso este não seja sanado no prazo máximo de 30 dias, abrem-se ao consumidor 3 possibilidades, à sua escolha, a saber: substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço. Ante a efetiva constatação nos autos da existência de defeito no veículo adquirido, e que não foi solucionado no prazo legal, impõe-se a dissolução dos contratos de compra e venda e de financiamento celebrados para tanto, com a consequente devolução do valor pago, que será arcado, de maneira solidária, pelos fornecedores.